Tribunal: CARF
Processo: 10880.976492/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976492/2012-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.828 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
C.E.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
05163.81607.241110.1.3.04-1320 (fls. 51 a 57), em que declarou possuir crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (lucro presumido), no total de R$ 134.789,86.
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
2089), no valor de R$ 215.395,21, referente ao período de apuração de 31/03/2010, recolhido na
data 30/04/2010.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 58), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, julgada pela DRJ com os seguintes fundamentos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976492/2012-43
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976492/2012-43

 Inicialmente, a DRJ conheceu da Manifestação de Inconformidade, bem
como da petição e documentos juntados posteriormente, com fundamento
no princípio da verdade material;
 Em seguida abordou o mérito, conforme transcrição a seguir:
No mérito, a interessada alega em síntese que, após apurar crédito oriundo de
pagamento a maior, apresentou declaração de compensação, "[...] tendo deixado, em um
primeiro momento, de retificar suas obrigações acessórias", e que " [...] tão logo
percebido o equívoco, procedeu corretamente a retificação das obrigações acessórias
(DIPJ e DCTF)". Nesta defesa inicial anexou, entre outros documentos, uma memória
de cálculo do IRPJ para o 1o trimestre de 2010.
Posteriormente, apresentou Petição para complementar sua defesa inicial, fazendo juntar
"[...] balancete (Anexo 3) que suporta os valores constantes na aludida memória de
cálculo" e "[...] relatórios de informes de rendimentos relativos ao Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte ("IRRF"), decorrentes de receitas financeiras, que compõem a
referida base de cálculo (Anexo 4)."
Consta do Despacho Decisório que o crédito associado ao DARF correspondente ao
IRPJ do PA 31/03/2010, código de receita 2089, no valor total de R$ 215.395,21, foi
"[...] integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP". E
mais, o ato administrativo cita não só os dados do DARF (período de apuração, código
de receita, valor total e data de arrecadação) indicados pela própria empresa no
PER/DCOMP; como também evidencia a utilização do recolhimento para extinção do
débito informado/vinculado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF1 apresentada pela interessada, autora de ambas as declarações - DCTF e
PER/DCOMP. Nesse ponto, também é necessário ressaltar que a DCTF constitui
confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124/84, e do art.
16 da Lei no 9.779/99.
Compulsando os autos e após consulta aos sistemas da RFB, constata-se que a DCTF e
a DIPJ mencionadas na manifestação de inconformidade foram ambas retificadas em
06/12/2012 (fls. 135 a 146 e 148 a 166), ou seja, após a ciência do Despacho Decisório
guerreado, reduzindo a informação para o débito de IRPJ código 2089 em R$
50.882,02, valor equivalente ao crédito pleiteado.
Quanto à DIPJ original transmitida em 28/06/2011, a manifestante declarou como
imposto de renda a pagar para o 1o trimestre de 2010 o valor de R$ 71.544,89 (fl. 140),
menor do que o posteriormente retificado para R$ 80.605,34 (fl. 155). Ressalte-se que
esse valor original menor não encontra respaldo na própria documentação apresentada
pela contribuinte nem nos valores confessados em suas DCTFs desde a original
apresentada em 11/05/2010 (antes da DIPJ), consequentemente divergindo da base
alegada.
No que diz respeito à comprovação da existência de pagamento indevido ou a maior em
sede de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), de se observar o que dispõe o
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999 - RIR/99, vigente à época dos
fatos e de mesmo conteúdo do art. 967 do RIR/2018, atualmente em vigor:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ). (Negritamos)
Assim, em plena obediência ao dispositivo supra, deve-se aceitar que a escrituração do
responsável/fonte pagadora faça prova em seu favor para fins de restituição do tributo
recolhido a maior, uma vez que a referida escrituração garanta que houve a
contabilização do montante alegado de tributo a recolher, coincidente com o
recolhimento a maior alegado, devidamente amparada por documentação hábil e idônea,
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976492/2012-43

consistente com a alegada hipótese de erro no recolhimento. Atendo-se agora mais
especificamente ao caso sob análise, verifico que:
a) Os elementos de prova carreados aos autos pela contribuinte em sua defesa inicial,
além de cópias de documentos de representação, de contrato social, do Despacho
Decisório, da DCOMP em questão, do DARF origem do crédito, de DCTFs e de DIPJs,
consistem apenas de uma memória de cálculo do IRPJ o primeiro trimestre de 2010 (fl.
116);
b) Quanto às provas que vieram com a petição protocolada posteriormente,
compreendem basicamente um balancete que "suporta os valores constantes na aludida
memória de cálculo" e "relatórios de informes de rendimentos relativos ao Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte ("IRRF"), decorrentes de receitas financeiras, que
compõem a referida base de cálculo" (fls. 5, 36 a 45), além de um quadro que "sintetiza
as informações constantes no balancete e evidencia a base de cálculo apurada" (fl. 6);
c) Da análise de tais elementos citados em "a" e "b", em que pese o valor pleiteado
coincidir com a demonstração da memória de cálculo contida na manifestação de
inconformidade, e o quadro sintético contido na petição posterior evidenciar o mesmo
valor a partir das informações contidas no balancete, não há qualquer elemento contábil
documental que estabeleça o valor efetivamente devido para o tributo em questão neste
período, nem a demonstração da contabilização das operações que resultaram nesse
novo valor a menor para o IRPJ;
d) Conforme estipula o RIR no dispositivo aqui reproduzido, é necessário comprovar o
montante do tributo devido, o que inclui as razões da sua redução em relação à
declaração anterior, com documentos hábeis, o que pressupõe, entre outros requisitos, o
complemento das informações elaboradas unilateralmente por parte da empresa
(balancetes, memórias de cálculo, planilhas etc.) com elementos de fontes externas, tais
como o detalhamento das despesas e/ou das receitas que tiveram alteração contendo os
comprovantes respectivos, a explicação contábil sobre as correções efetuadas no
faturamento ou em alguma conta de apuração de resultado também comprovadas
documentalmente etc.;
e) Tal fato (apenas informações internas da empresa) faz com que não se possa afastar,
por exemplo, a eventual possibilidade de existir algum equívoco na contabilização desse
período que leve a um recolhimento a menor de IRPJ (p.ex.: cálculo a menor sobre
alguma parcela, pagamento contabilizado a menor ou em conta indevida etc.);
f) Adicionalmente, ainda como óbice ao reconhecimento, não há como se garantir que
os excertos de fls. 5 e 6, 36 a 45 e 116 são parte da escrituração do contribuinte mantida
com as disposições legais aplicáveis, necessária segundo os ditames do art. 923 do
RIR/99, e, mesmo que se confirmassem tais disposições, não é possível deduzir, com
base exclusivamente nesses papéis, que o valor devido para o tributo em tela é o que foi
alegado pela interessada.
Dessa forma, os excertos de fls. 5 e 6, 36 a 45 e 116, por si sós, são insuficientes como
forma de comprovação da devida apuração da base de cálculo do IRPJ para o período
em litígio.
Consoante o § 1o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, a compensação é realizada mediante
entrega da Declaração de Compensação - DCOMP. Assim, o crédito informado deve
existir já na data da transmissão dessa declaração.
No caso, segundo as informações apresentadas pela própria contribuinte, até a data de
entrega da DCOMP não havia pagamento a maior ou indevido que respaldasse o crédito
utilizado na compensação. Portanto, cabe ao interessado a prova de que cometeu erro de
preenchimento na DCTF apresentada antes da DCOMP e que o valor efetivamente
devido é aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da
DCOMP e também depois da ciência do Despacho Decisório).
Importa ressaltar que a DCTF retificadora foi transmitida após a ciência do Despacho
Decisório, despacho esse que não homologou a compensação e intimou a contribuinte a
pagar o débito indevidamente compensado. Neste caso, a comprovação dos valores
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976492/2012-43

retificados em DCTF, na seara de reconhecimento do direito creditório, deverá estar
acompanhada de elementos de prova suficientes para o convencimento da autoridade
fiscal quanto ao erro praticado no documento retificado.
Deixando de existir a espontaneidade, a retificação da DCTF somente será válida caso
esteja acompanhada de elementos de prova suficientes para o convencimento da
autoridade fiscal quanto ao erro praticado no documento retificado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito pleiteado não existia. Por conseguinte, não havia saldo
disponível, o que justificou a não homologação da compensação do valor que já estava
destinado a pagamento de tributo anteriormente confessado.
Em suma, os motivos da não homologação da compensação residem nas próprias
declarações e documentos produzidos pela interessada. Estes são, portanto, o motivo e a
prova do ato administrativo.
Destaca-se, por oportuno, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria
ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade independentemente de norma legal
que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração,
declinando à manifestante a iniciativa de apresentar elementos capazes de demonstrar
qualquer irregularidade no ato praticado.
Dessa forma, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderia comprovar o montante do tributo devido no
período, e que o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria ao
interessado crédito passível de ser restituído ou compensado. São os livros fiscais e
contábeis, mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda
Nacional conteúdo substancial juridicamente válido para a busca da verdade material.
(...)
 No tópico seguinte, a DRJ denegou a impugnação à multa e aos juros de
mora, por possuírem previsão legal, e por ser a atividade da autoridade
administrativa absolutamente vinculada;
 Por fim, a autoridade julgadora rejeitou o pedido de diligência, por
considera-lo prescindível. Rejeitou, também, o pedido de produção de
provas, por não se enquadra no rito do PAF.
Cientificada da decisão de primeira instância em 30/08/2019 (sexta-feira),
inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 01/10/2019 (terça-feira).
Em sede de recurso, a contribuinte alega:
 Que os valores escriturados na ECD convergem com aqueles declarados
em DIPJ e escriturados nos balancetes, os quais já foram apresentados;
 Que a receita bruta no valor total de R$ 4.259.527,22 é formada pelas
seguintes contas contábeis:

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976492/2012-43

 Que os acréscimos na base de cálculo são no valor total de R$ 10.406,25 e
são formados pelas seguintes contas contábeis:

 Que a DCTF retificadora não ficou retida em malha, e que nas informações
contidas e-Cac extrai-se a existência de um crédito disponível de R$
134.789,86, mesmo valor pleiteado na DCOMP;

 Que se pode verificar da documentação previamente apresentada (memória
de cálculo, comprovante de arrecadação, escrituração contábil assinada por
profissional legalmente habilitado), a Recorrente realmente apurou débito
em valor inferior ao pago, e declarado na DCTF original;
 Em seguida, apresenta jurisprudência do CARF, e argumenta a prevalência
do princípio da verdade material;
 Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, para
uma análise detalhada pela unidade da RFB.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976492/2012-43

Trata-se de típico caso em que a contribuinte ao pleitear o pagamento indevido ou
a maior, deixa de retificar a DCTF para reduzir o valor do crédito tributário constituído e
confessado.
No caso dos autos, a interessada após a emissão do Despacho Decisório, percebeu
o equívoco cometido, e apresentou junto à Manifestação de Inconformidade a DIPJ retificadora,
onde consta na Ficha 14A (e-Fl. 155) o valor de R$ 80.605,34 de IRPJ devido, e a DCTF
retificadora (e-Fl. 173), com o valor de R$ 80.605,35.
Em seguida a contribuinte apresenta uma petição com um quadro com a síntese
das informações do balancete (e-Fls. 218 a 227), onde demonstra a apuração do IRPJ do 1o
trimestre, conforme recorte a seguir:

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976492/2012-43

Apresenta, ainda, o quadro que sintetiza os informes de rendimentos relativos ao
IRRF (e-Fl. 229), decorrente das receitas financeiras que compõem a base de cálculo do tributo:

Como relatado, na peça recursal a contribuinte também busca detalhar a receita
bruta do período de apuração, relacionando cada tipo de receita com as contas contábeis.
Pois bem.
Analisando-se os autos, entendo que a contribuinte apresentou fortes elementos
que demonstram indícios (ou pelos menos inícios) de provas que corroboram o equívoco
cometido na apuração.
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não
fora oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações, nem a documentação
apresentado a posteriori.
Como se trata de pagamento indevido ou a maior que necessita de uma análise
mais pormenorizada dos elementos que compõem a base de cálculo tributável, entendo que a
diligência é medida necessária para que a unidade fiscal possa analisar os elementos constantes
dos autos. Ainda mais porque, o balancete apresentado (e-Fls. 218 a 227) não se encontra
completamente legível (provavelmente por conta da digitalização).
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976492/2012-43

Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DIPJ e
na DCTF retificadora, e dos documentos apresentados aos autos, bem
como confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado
decorrente do pagamento indevido de IRPJ do 1o trimestre/2010;
ii.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar cópia legível do
balancete, ou outra documentação contábil-fiscal complementar que
entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital